Tribunal: STF
Processo: RE 632214
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. LEI COMPLEMENTAR 91/1997. FATOR REDUTOR DE ORDEM DEMOGRÁFICA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 



    1. A “decisão recorrida afina com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a sistemática que reduziu o impacto inicial sobre os Municípios sujeitos ao fator redutor de ordem demográfica, de que trata a Lei Complementar 91/1997, não ofende a Constituição Federal. Confiram-se, a propósito, os MSs 26.481-AgR, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; 26.236-AgR, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; 26.464, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; e 26.469, da relatoria do ministro Eros Grau (...)”.



    2. O acolhimento das razões do Recurso Extraordinário passa, necessariamente, pelo conteúdo probatório dos autos, providência vedada ante o enunciado da Súmula 279 ( Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ) desta CORTE, e pelo reexame de matéria infraconstitucional, o que é vedado na via recursal extraordinária. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.